Tribunal: TJBA
Processo: 8003382-81.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003382-81.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOSELINA DE FREITAS SANTOS

Advogado(s)
:
TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS BANCÁRIOS INDEVIDOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível de Jaguaquara que julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, com repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos bancários indevidos relativos a empréstimo que a autora nega ter contratado. A sentença declarou a nulidade do contrato, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$10.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em verificar se há ilegitimidade passiva do banco e se restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil por danos materiais e morais decorrentes de descontos indevidos em conta corrente, sem prova da contratação.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de revogação da gratuidade da justiça, pois não houve prova inequívoca que infirmasse a presunção legal de hipossuficiência (CPC, art. 99, §3º).
4. Afastada a ilegitimidade passiva do banco, aplicando-se a teoria da asserção e a responsabilidade solidária dos fornecedores na cadeia de consumo (CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º).
5. Incidência do Código de Defesa do Consumidor à espécie, com inversão do ônus da prova e exigência de comprovação da contratação pela instituição financeira (CDC, art. 6º, VIII).
6. Ausência de prova de contratação: não houve apresentação de contrato assinado, gravações, transferências bancárias, nem documentos comprobatórios da manifestação de vontade da autora.
7. Aplicação da teoria do risco do empreendimento e responsabilidade objetiva do banco pelo serviço defeituoso.
8. Presunção de dano moral in re ipsa diante de descontos indevidos em conta de consumidora hipervulnerável, sem respaldo contratual.
9. Indenização fixada em R$10.000,00 mantida, por se mostrar proporcional e compatível com precedentes do TJBA.
10. Correta determinação de restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de prova da contratação de empréstimo justifica a declaração de inexistência de relação jurídica e a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados da conta do consumidor. 2. O dano moral decorrente de descontos indevidos sem respaldo contratual é presumido (in re ipsa), sendo devida a reparação."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se a sentença combatida integralmente, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)